Tribunal: TJES
Processo: 5025724-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025724-73.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: PRINCELE DA SILVA MACHADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025724-73.2025.8.08.0024.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RECORRIDA
:
PRINCELE DA SILVA MACHADOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19361151.

Contrarrazões em Id. 19361153, estando assistida por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VÍDEO-MONITORAMENTO EM ESCOLA MUNICIPAL. DIREITO À PROVA E AMPLA DEFESA. DEVER DE GUARDA PELA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SOBREGRAVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPONIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC). MANUTENÇÃO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL A SER AFERIDA NA FASE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação de exibição de imagens ajuizada por
Princele da Silva Machado
em face do
Município de Vitória
, na qual a autora, assistente de educação infantil, busca o
acesso às gravações das câmeras de segurança
do CMEI Terezinha Vasconcelos Salvador referentes ao dia
11/04/2025
.

A requerente alega que tais imagens são indispensáveis para comprovar que não agrediu um aluno, conduta da qual foi acusada pela genitora do menor, resultando em seu posterior remanejamento de turma.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal a fornecer as imagens, sob o fundamento de que a alegada impossibilidade técnica de exibição, decorrente do ciclo de sobregravação automática de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) dias, deveria ser apurada apenas em fase de cumprimento de sentença.

Inconformado, o Município de Vitória interpôs o Recurso Inominado de ID 19361151, sustentando a nulidade da sentença por impor obrigação materialmente impossível, além de apontar a inutilidade da prova devido à inexistência de captação de áudio e a ocorrência de erro de fato quanto à data do incidente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se a examinar a legalidade e a viabilidade de manutenção da sentença que ordenou a exibição das imagens, ponderando-se, de um lado, o direito constitucional à prova e à transparência administrativa e, de outro, os argumentos apresentados pelo ente público acerca da limitação técnica de armazenamento dos dados e da pertinência fática da prova documental pretendida.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O cerne da demanda reside no direito fundamental da servidora pública ao acesso a informações e provas custodiadas pela Administração Pública para o exercício de sua ampla defesa (Art. 5º, LV, CF).

Tratando-se de imagens de videomonitoramento em unidade escolar, o Município de Vitória atua como guardião de tais registros, submetendo-se ao princípio da publicidade e ao dever de transparência.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente
limitou-se a alegar, de forma genérica, que o sistema de gravação opera por ciclos de sobregravação automática
. Todavia, não acostou aos autos prova técnica idônea que demonstrasse, de forma cabal, que quando da tutela de urgência deferida (ID 19361135), tais imagens já haviam sido deletadas.

A mera alegação de praxe sistêmica não supre o ônus probatório que recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a obrigação de exibir o documento é de natureza jurídica e decorre do direito da autora. Eventual impossibilidade material de cumprimento, caso se comprove, de fato, o perecimento irreversível da prova, deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, momento em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos ou resolvida sob a ótica da impossibilidade fática, sem prejuízo de sanções processuais.

Negar a procedência do pedido neste momento, com base em mera suposição de descarte, implicaria em cerceamento do direito da recorrida.

Constituição Federal, Art. 5º, XXXIII: "todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular
, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;"

Código de Processo Civil, Art. 396: "O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder."

Código de Processo Civil, Art. 399: "O juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;"

(Grifo nosso)

Assim,
a manutenção da
procedência do pedido é medida imperativa
, uma vez que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Portanto, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID 19361143.

C
ONDENO
o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a isenção legal quanto às custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)